Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. PEDIDOS AUTORAIS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.

2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.

4. Embora a indenização por danos morais seja pedido acessório ao principal, o deferimento do pleito autoral gerou condenação mensurável em desfavor do Réu. Contudo, a utilização do valor da condenação, para fins de estipulação da sucumbência, não corresponde à insurgência da lide principal, que consiste em uma obrigação de fazer.

5. Inadequado o pagamento de honorários sobre o do valor da causa, ante a divergência entre os preços praticados no mercado sobre o medicamento requerido.

6. Por ser inestimável o proveito econômico obtido pela Autora, os honorários de sucumbência devem ser fixados por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC/15.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.